Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-24.2020.8.11.0093
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000491-24.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - CNPJ: 09.356.000/0001-01 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - READEQUAÇÃO DA FATURA - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se o consumo de energia elétrica apurado é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

2.

No que concerne ao pedido indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a parte reclamante é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, diferentemente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida, declarar a inexigibilidade das faturas questionadas no período de Janeiro a Maio/2020, devendo a requerida emitir tais faturas com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores, sob pena de multa, no prazo de 10(dez) dias.

A recorrente postula a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade das faturas questionadas ou, que tais faturas sejam emitidas com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores e, ainda, requer a condenação da requerida em ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a requerente questiona as faturas de energia referentes ao período de Janeiro a maio/2020, sob a alegação de que tais valores não refletem a sua média mensal de consumo.

Assevera que reclamou administrativamente junto a ANEEL, que em resposta consignou que
“
O processo de reclamação n° 359246, recebido em 04/03/2020, é improcedente pelo seguinte motivo:
Analisamos sua reclamação onde identificamos que no local houve faturamento por media devido a impossibilidade da coleta, faturamento por media e devido, cliente poderá ser compensado ou gerado acumulo no próximo faturamento confirmado tento em base a leitura de campo com a leitura do sistema, nos caso da leitura ser inferior, cliente será compensado, e no caso da leitura estiver maior, será gerado acumulo,
que por sua vez a fatura que resultar em acumulo poderá ser parcelada, conforme prevê art. 113 da resolução 414/2010, da Aneel, faturamento devido.”.

(Ids. 162681671 e 162681670).

A requerida em sua defesa alega que as faturas questionadas são legitimas, que o consumo da UC em questão esta localizada na zona rural e que, no caso, o consumo de energia elétrica é faturado por média como previsto na resolução 414/2010, portanto, inexiste qualquer irregularidade nos valores cobrados.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Assim, nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia
elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição
, em razão da inversão do ônus da prova.

In casu
, analisando o extrato de faturas anexo a inicial, nota-se que as faturas relativas ao período de janeiro a maio/2020, realmente estão muito acima da média dos meses anteriores, vejamos:

Portando, ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade
, torna-se imprescindível a revisão das faturas como determinado na sentença.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a reclamante é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

“ENERGIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – MÉRITO –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL –
MERO ABORRECIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.
(N.U 1012295-94.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (negritei e grifei).

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO DEMOSTRADO PELA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

1
. A Súmula 227 do STJ dispõe que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Entretanto, deve ser comprovado, o que não aconteceu nos autos.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1054034-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

Por fim, importante mencionar, que
o pleito recursal de inexigibilidade das faturas exorbitantes
, não faz sentido, isso porque, a sentença já reconheceu a inexigibilidade dos débitos e determinou a revisão das faturas questionadas.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023